Tribunal: STF
Processo: RE 86399
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
REGISTRO DE COMERCIO. AUTENTICAÇÃO DE FOLHAS AVULSAS PARA COMPOR
LIVRO COPIADOR DE FATURAS E REGISTROS DE DUPLICATAS. EMOLUMENTOS.
CIRCUNSTANCIAS DE FATO - FOLHAS AVULSAS DE ESCRITA UNIDAS A OUTRAS
DESTINADAS A ÓRGÃOS FISCAIS OU A CONTROLE INTERNO DA EMPRESA - QUE
AFASTA A EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.